Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. EMPRESA AGENCIADORA DE AUTOMÓVEIS. VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONSIGNATÁRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do contrato de compra e venda de veículo firmado entre empresa consignatária e terceiro adquirente, condenando apenas a empresa consignatária ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São questões controvertidas: (i) definir se o contrato de compra e venda celebrado entre empresa consignatária e terceiro adquirente consumidor de boa-fé deve ser anulado em razão de alegada fraude praticada pela primeira, que não repassou os valores devidos à consignante; e (ii) estabelecer se o arbitramento dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 é suficiente à reparação do dano no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As relações contratuais devem ser pautadas pela boa-fé objetiva, segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos contratantes.
4. O contrato estimatório, previsto nos artigos 534 e seguintes do Código Civil, estabelece que o consignatário fica autorizado a vender os bens consignados, operando-se a transferência da propriedade com a tradição.
5. A presunção legal é de boa-fé, cabendo a quem alega a má-fé o ônus de comprová-la, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. A parte apelante/autora não demonstrou que o terceiro adquirente tinha conhecimento da fraude ou que participou do suposto esquema criminoso, limitando-se a alegar que múltiplas ocorrências policiais caracterizariam má-fé de todos os adquirentes.
7. A anulação do contrato válido celebrado com terceiro de boa-fé representaria grave violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações negociais na espécie, devendo a consignante buscar ressarcimento exclusivamente em face da empresa consignatária inadimplente.
8. O arbitramento realizado em sentença para danos morais mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em contrato estimatório, a venda de veículo consignado a terceiro de boa-fé não pode ser anulada por alegada fraude da consignatária quando não comprovada a má-fé do adquirente. 2. A proteção do terceiro adquirente de boa-fé prevalece sobre os interesses da consignante, devendo esta buscar ressarcimento exclusivamente em face da empresa consignatária inadimplente. 3. O arbitramento de danos morais deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível majoração sem justificativa específica e concreta.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 534 e seguintes, 1.226 e 1.268; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809202, 0733324-67.2020.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1662968, 0718293-35.2019.8.07.0003, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 08/02/2023.